Tribunal: TJES
Processo: 5006765-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006765-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CONCEICAO PASSOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO. RECORRENTE ILETRADA. ASSINATURA A ROGO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora/recorrente alega sofrer descontos em seu benefício de aposentadoria, relativos a contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter firmado, salientando ser iletrada. Desse modo, requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob a fundamentação de que o réu logrou êxito em comprovar a contratação, apresentando termo de adesão assinado a rogo pelo próprio cônjuge da autora. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o banco requerido pleiteia que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

3. No que se refere às preliminares e questões prejudiciais alegadas em contestação, adota-se o fundamento adequado do ato sentencial sobre o tema: “observo que, malgrado as inúmeras alegações da parte ré, a discussão acerca da existência ou não de prova dos direitos alegados se dará em momento oportuno, qual seja, no julgamento do mérito. O conjunto probatório acostado nos autos, qual seja, os descontos apresentados, as faturas e o conjunto fático exposto possibilita a propositura da ação com vistas ao julgamento do mérito. Nesse sentido, repilo a preliminar aventada. (...) Por fim, quanto à alegação de decadência e prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

4. Rejeito, também, a preliminar de cerceamento de defesa aventada em sede de recurso inominado. Em que pese a declaração do banco requerido no sentido de não ter mais provas a produzir, a Lei nº 9099/95 oportuniza às partes a apresentação de provas até a audiência instrutória, “ainda que não requeridas previamente” (art. 33). Tendo em vista que não houve audiência instrutória e em homenagem aos princípios da informalidade e simplicidade (art. 2º), entendo que tais provas devem ser analisadas para que seja proferido o julgamento mais justo e equânime (art. 6º), afastando-se a hipótese de cerceamento de defesa, sobretudo porque a parte autora efetivamente se manifestou acerca das provas juntadas (id. 12600917).

5. No mérito, a ação versa sobre a contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, em que, para quitação, foram realizados descontos na folha de pagamento da autora iletrada. Todavia, a demandante não reconhece tal contratação, bem como aponta diversas irregularidades nos contratos apresentados pela requerida, a saber: i) assinatura a rogo lançada pelo sócio-administrador da empresa que intermediou o negócio; ii) ausência de indicação da instituição bancária em que é mantida a conta que supostamente recebeu o numerário transferido em favor da autora (id. 12600915 - Pág. 1).

6. De fato, constata-se a prática abusiva realizada pela parte ré, consistente no prevalecimento da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). A título de reforço, nota-se que há contratos em que as testemunhas signatárias também são sócias-administradoras da intermediadora do negócio (id. 12600917 - Pág. 4; id. 12600913 – Pág. 6).

7. Assim, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado os contratos ora impugnados, de modo que é imperiosa a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes. De fato, aqueles que assinam na condição de testemunhas não são pessoas ligadas à autora, de confiança deste. Ao contrário, são ligados à intermediadora, possuindo interesse direto na formalização da contratação, sendo razoável pressupor que não lhes passaram (à autora) as informações necessárias. Há contrato que o cônjuge da autora sequer assina. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Tal repetição do indébito deverá ser realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$4.000,00 é razoável e proporcional.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho: a) Declara-se a inexistência da relação contratual objeto dos autos (contratos id. 12600908, 12600909, 12600910, 12600911, 12600912, 12600913 e 12600914); b) Condena-se o réu BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS a restituir, em dobro, todos os valores descontados na folha de pagamento da autora, por força dos contratos objeto dos autos, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples aritmética aferível em demonstrativos de pagamentos realizados, observando-se a prescrição em relação aos descontos operados nos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação; c) Condena-se o réu a pagar à autora, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta decisão.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente, apenas para autorizar a compensação do valor recebido pela recorrente, uma vez que
o banco desincumbiu-se do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado na conta da autora, na
Caixa Econômica Federal,
o valor de R$1.229,60
, conforme os comprovantes das TEDs trazidos aos autos (ID nº 12600915). Por outro lado, indefiro o pedido de compensação do valor de R$1.077,00, dado que o comprovante não menciona em qual instituição financeira foi creditado.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro